Tribunal: TJES
Processo: 5013923-36.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Vendas casadas
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013923-36.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEAN MARCELO CYPRESTE PICOLI
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5013923-36.2024.8.08.0012

RECORRENTE: JEAN MARCELO CYPRESTE PICOLI;

RECORRIDO: BANCO AGIBANK;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA E NEGATIVA DE PORTABILIDADE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O BANCO TENHA OBSTADO A REALIZAÇÃO DA PORTABILIDADE DO PAGAMENTO PARA OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E DA ALEGADA VENDA CASADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que ao contratar empréstimos junto ao Requerido, foi condicionado a abrir conta bancária naquela instituição e transferir o pagamento de seu benefício previdenciário para a referida conta. Afirma ainda que, passados três meses da contratação, não conseguiu realizar a portabilidade de seu benefício para outra instituição financeira, mesmo após diversas tentativas junto ao INSS.

O Juízo de Origem JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido autoral, oportunidade em que declaro extinto o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Irresignado, JEAN MARCELO CYPRESTE PICOLI interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que comprovou ter tido sua portabilidade aprovada pelo INSS, e esta não fora efetivada por culpa da Recorrida, que por sua vez teria agido de má-fé. Afirma ter comprovado nos autos tais afirmações.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, não havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do Recorrente (art. 373, I, do CPC), a parte Recorrida obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque não é possível transferir o ônus de provar minimamente os fatos ao Recorrido, tendo em consideração que tratam-se de condutas e não documentos. Não há como atribuir a quem nega o fato, neste caso, que prove que não fez algo. Em relação ao pedido referente à forma de pagamento, concordamos integralmente com a sentença: “(...) em relação ao pedido de cancelamento da conta bancária e emissão de boletos para pagamento das parcelas dos empréstimos, entendo que o contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes prevê o pagamento por meio débito em conta e não através de boletos, conforme contrato (ID 46789439 - cláusula 1). A alteração nas condições pactuadas dependeria de mútuo acordo entre as partes, o que não se verificou no presente caso. O Requerente foi devidamente informado sobre as condições do contrato no momento da contratação, não restando comprovada qualquer prática abusiva ou de má-fé por parte do Banco Réu.”

Portanto, a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)